Tribunal: TJDFT
Processo: 0754447-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754447-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ailton André Barbosa Agravados: Gilvan Alves de Andrade Sonia Maria Barbosa de Andrade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ailton Andre Barbosa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0724816-58.2022.8.07.0003, assim redigida: “As autoras apresentam pedido de julgamento antecipado da lide, ao passo que a ré postula a produção de prova testemunhal com a designação de audiência de instrução. É o relatório. DECIDO. Em relação ao pedido de prova testemunhal formulado pela parte ré, entendo ser desnecessárias ao deslinde do feito, notadamente porque todos os fatos já foram comprovados por documentos carreados aos autos. Nesse compasso, à míngua de outras provas, sobretudo provas documentais, a prova testemunhal em nada contribui no julgamento do feito, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Logo, a solução da controvérsia perpassa tão somente pelo exame dos documentos colacionados e pelo cotejo das alegações deduzidas pelas partes e os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da causa. Ademais, a questão ou não de deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do juiz, dentro do quadro probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na parte final do CPC/1973 130 [v. CPC 370] (STJ, Ag 56995-SP, rel. Min. Assis Toledo, j. 5.4.1995, DJU 10.4.1995, p. 9322). Assim, por se revelar dispensável a produção de outras provas, INDEFIRO o pedido de dilação probatória, com fundamento no artigo 370, parágrafo único c/c art. 443, inciso I todos do CPC. Venha o feito concluso para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica (CPC, art. 12 do CPC).” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 54669642), em breve síntese, que o presente recurso deve ser admitido, pois a utilidade do exame da questão não será preservada até o momento da interposição de eventual apelação. Assim, sustenta que a produção de prova testemunhal deve ser admitida, no caso em análise, para que não ocorra o cerceamento de defesa. Acrescenta que a oitiva das testemunhas indicadas é necessária para a correta solução da controvérsia. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, com o subsequente provimento do recurso, para que a decisão impugnada seja reformada, com a admissão da produção da prova testemunhal e do depoimento pessoal do próprio recorrente. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. O Eminente Desembargador Angelo Passareli, durante o regime do plantão judicial, entendeu que não havia urgência no exame do recurso, tendo determinado a regular conclusão ao respectivo relator (Id. 54720203). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questão relativa à possibilidade de produção de provas, com destaque para a necessidade de oitiva das testemunhas indicadas e do depoimento pessoal do próprio recorrente. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Brasília-DF, 9 de janeiro 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator